Tribunal: STF
Processo: Rcl 67777
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Ciro Cid Mororo alega ter a Décima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo descumprido, no Processo n. 0005546-63.2013.4.03.6304, a tese firmada no julgamento, com repercussão geral, do RE 1.014.286 (Tema 942) e a diretriz constante do verbete vinculante n. 33 da Súmula.



    Aponta ter o órgão reclamado acolhido recurso inominado do Instituto Nacional da Previdência Social - INSS para reformar decisão de primeiro grau que havia reconhecido direito à conversão em tempo comum do período trabalhado em condições comuns e especiais para fins de averbação no regime próprio de previdência dos servidores públicos.



    Interposto recurso extraordinário, este foi sobrestado para aguardar julgamento do Tema 942-RG. Realizado o julgamento, os autos de origem foram devolvidos à Turma Recursal para o exercício de eventual juízo de retratação, a qual manteve o julgado recorrido com acréscimo de fundamento.



    Refere que o fato de o trabalho sob condições especiais ser regido pela CLT não é fator de distinção apto a afastar as conclusões consolidadas nos paradigmas indicados a respeito do direito do servidor público à averbação do tempo de serviço prestado com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a aplicação dos paradigmas indicados.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O ponto central da controvérsia veiculada nestes autos consiste em saber se a orientação consolidada no verbete vinculante 33 e no Tema 952 abrange período celetista em que o servidor laborou sob condições especiais.



    O enunciado vinculante 33 foi editado com base em julgamentos de mandados de injunção (MI 4.158, 795, v.g.) em que se questionava a ausência de norma regulamentadora sobre a aposentadoria especial de servidores cujas atividades prejudiquem a saúde ou integridade física (CF, art. 40, § 4º, III). O entendimento prevalecente nesses julgados restou consolidado no referido enunciado sumular, que recebeu a seguinte redação: 



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Posteriormente, esta Corte foi instada a se pronunciar, por meio do Tema 942-RG, sobre a possibilidade de aplicação das mesmas regras do regime geral de previdência social para conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. A tese definida no julgado restou definida nesses termos:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.



    Quanto à controvérsia em exame, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre possibilidade de servidor público, ex-celetista, ter o direito à contagem de tempo especial. Cito precedente da Segunda Turma:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 675.303-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/09/2012, p. 04/10/2012).



    Constatado pelas instâncias de origem que o reclamante laborou no período de 07/11/1983 a 04/06/1992 sob condições especiais, a circunstância de ter sido a relação de trabalho regida pela CLT mostra-se desimportante para fins de incidência do Tema 942 ao caso.



    3. Assim sendo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao órgão de origem o rejulgamento da causa, conforme entender de direito, observando-se a incidência ao caso do Tema 942 de Repercussão Geral.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente